Tribunal: TJSP
Processo: 1063677-80.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-28
Data de publicação: 2021-02-28

Ementa:
RECURSO – Apelação – Ação de indenização por danos morais c. c. declaração de inexigibilidade de débito – Insurgência contra a r. sentença que julgou parcialmente procedente a demanda – Inadmissibilidade – Aplicação das regras do CDC – Hipótese em que a apelada demonstrou não reconhecer a origem do débito que ensejou a negativação de seu nome, conforme informado em Boletim de Ocorrência –

Ementa:

RECURSO – Apelação – Ação de indenização por danos morais c. c. declaração de inexigibilidade de débito – Insurgência contra a r. sentença que julgou parcialmente procedente a demanda – Inadmissibilidade – Aplicação das regras do CDC – Hipótese em que a apelada demonstrou não reconhecer a origem do débito que ensejou a negativação de seu nome, conforme informado em Boletim de Ocorrência – Banco apelante que não apresentou nenhum documento capaz de demonstrar a origem e legitimidade do débito, não se desincumbindo de seu ônus probatório, previsto no artigo 373, inciso II, do CPC – Aplicação da Súmula 479 do STJ – Negativação indevida que causou danos morais "in re ipsa" – Indenização bem fixada – Honorários advocatícios majorados – Recurso improvido.